Tribunal: CARF
Processo: 35166.000545/2004-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/08/2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de validade do MPF (Enunciado CRPS n° 25).
LANÇAMENTO EM FACE DO CONTRIBUINTE. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. IRRELEVANTE.
Não prospera a preliminar de nulidade do lançamento lastreada na alegação de não haver grupo econômico, eis que a caracterização do grupo econômico é irrelevante para a validade do lançamento contra o contribuinte. Independentemente da argumentação de inexistência de grupo econômico, o lançamento subsiste contra o contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO REVEL. NÃO CONHECIMENTO.
O processo administrativo fiscal não admite a interposição de recurso voluntário por revel. Por não haver lacuna em face do disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972 (Portaria MPAS n° 357, de 2002, art. 6°, § 4°; e Portaria MPS n° 520, de 2004, art. 9°, § 6°), não é cabível a aplicação subsidiária dos arts. 50, parágrafo único, e 322, parágrafo único, da Lei n° 5.869, de 1973, e dos arts. 15, 119, parágrafo único, e 346, parágrafo único, da Lei n° 13.105, de 2015.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/08/2002
CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.177. RE 718.874.
É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei 8.540/1992, mas é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000545/2004-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.819 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
DAMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/08/2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF (Enunciado CRPS n° 25).
LANÇAMENTO EM FACE DO CONTRIBUINTE. CARACTERIZAÇÃO
DE GRUPO ECONÔMICO. IRRELEVANTE.
Não prospera a preliminar de nulidade do lançamento lastreada na alegação de
não haver grupo econômico, eis que a caracterização do grupo econômico é
irrelevante para a validade do lançamento contra o contribuinte.
Independentemente da argumentação de inexistência de grupo econômico, o
lançamento subsiste contra o contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO REVEL. NÃO CONHECIMENTO.
O processo administrativo fiscal não admite a interposição de recurso
voluntário por revel. Por não haver lacuna em face do disposto no art. 17 do
Decreto n° 70.235, de 1972 (Portaria MPAS n° 357, de 2002, art. 6°, § 4°; e
Portaria MPS n° 520, de 2004, art. 9°, § 6°), não é cabível a aplicação
subsidiária dos arts. 50, parágrafo único, e 322, parágrafo único, da Lei n°
5.869, de 1973, e dos arts. 15, 119, parágrafo único, e 346, parágrafo único, da
Lei n° 13.105, de 2015.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/08/2002
CONTRIBUIÇÃO
DO
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA. REPERCUSSÃO GERAL. RE
596.177. RE 718.874.
É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000545/2004-40
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

1o da Lei 8.540/1992, mas é constitucional, formal e materialmente, a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pelo
contribuinte para excluir o lançamento relativo a contribuições previdenciárias relativas às
aquisições de produção rural anteriores ao início de vigência da Lei n° 10.256, de 2001. Por
unanimidade de votos, não conhecer dos recursos apresentados pelos responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente processo versa sobre os Recursos Voluntários de e-fls. 494/497,
516/538, 544/566, 569/591 e 622/644 interpostos contra a Decisão-Notificação da Seção de
Análise de Defesas e Recursos da Delegacia da Receita Previdenciária em Belém (e-fls.
462/489) que julgou procedente o lançamento veiculado na NFLD n° 35.525.724-6 (e-fls.
02/22), no valor total de R$ 712.272,72 e competências 04/2001 a 08/2002, cientificada em
26/12/2002 (e-fls. 193). Do Relatório Fiscal (e-fls. 32/42), em apertada síntese, extrai-se:
(a) Notificação. A notificação refere-se a valores devidos e não recolhidos nas
épocas próprias ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social a título de
contribuições previdenciárias, originando-se da comercialização de produtos
rurais quando adquiridos do produtor rural pessoa física de 01/01/92 a
31/07/2002 e de pessoa jurídica de 01/01/92 a 13/10/96, compras de gados
bovinos e bubalinos, uma vez tratar-se de frigorífico. Livros e documentos
foram solicitados, mas nem todos apresentados.
(b) Ações Fiscais. Em ação fiscal na empresa Frigorifico Paragominas S/A,
constatou-se sua ligação à empresa notificada D ́Amazónia Indústria e
Comercio Ltda, sendo as operações idênticas e com o mesmo objetivo, o
abate de reses e a comercialização do produto, usando as mesmas instalações,
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

tendo ambas sede no mesmo endereço, conforme a Alteração do Contrato
Social de 30/04/97 da D’Amazônia O Sr. Darcy D. Uliana, presidente do
Frigorífico Paragominas, foi sócio gerente da D’Amazônia de 30/04/97 a
02/09/99, tendo mais de 10 empresas ligadas ao seu nome e a utilizar o
mesmo contador, Sr. João G. Xavier, e o mesmo contingente de segurados
empregados para o Departamento de pessoal, administrado por José Reinaldo
A. Barros, os quais controlam tais departamentos em todas as empresas
ligadas ao Grupo. Os Srs. Jose Reinaldo e Darcy informaram que o
FRIPAGO - Paragominas S/A apenas prestava serviço a marchantes,
Açougues e Distribuidoras de Carnes, não comercializando mais cames e nem
animais para o abate, sendo, através de respostas evasivas do Sr. Darcy D.
Uliana, detectou-se que seriam da Empresa D'Amazônia Indústria e Comércio
Ltda. e de alguns Marchantes da localidade de Paragominas. Após iniciadas
Ações Fiscais junto ao FRIPAGO, Brasileira lnd. e Com. Ltda. (empresa
responsável pelo abate) e D'Amazônia lnd. e Com. Ltda, todas com o mesmo
objetivo: Abate e comercialização de carnes e derivados industrialmente
operando dentro da unidade frigorifica em Paragominas de propriedade da
empresa Frigorífico Paragominas S/A e comercialmente operando em
Ananindeua Rodovia Mario Covas, 576, onde funciona a recepção da carne
de Paragominas para a distribuição em Belém e municípios vizinhos, surgiu
uma quarta empresa Coqueiro Indústria e Comércio Ltda., a qual faria a
distribuição para a D’Amazónia. Estes fatos foram comprovados "in loco"
pelos Auditores Fiscais da Previdência Social, uma vez que o
desenvolvimento deu-se em Ananindeua. Diante da solicitação dos
documentos de compras da matéria prima, o gado bovino e bubalino, foram
apresentadas somente Notas Fiscais de Entradas no período 04/2001 a
09/2001, incompletas em face da numeração e da falta de apresentação da
contabilidade. A Junta Comercial do Estado do Para informou que nunca foi
formalizada contabilidade para a D’Amazônia e para o FRIPAGO, o último
diário foi apresentado em 03/08/92. No Ministério da Agricultura - Serviço de
Inspeção e Fiscalização (SIF 1200 do Frigorífico Paragominas S/A), obteve-
se planilha com o número de cabeças abatidas pela Unidade Frigorífica de
responsabilidade da FRIPAGO, a responder pelas condições sanitárias de
saúde independente de a quem pertençam os animais. Na SEFA/PA -
Secretaria de Fazenda do Pará foi obtida planilha com o numero de animais
abatidos, sendo o frigorifico o responsável pelo ICMS. Na Junta de
Conciliação do Trabalho, constataram-se diversas Reclamatórias Trabalhistas
em que segurado empregado de empresas do grupo reclamavam contra a
FRIPAGO. Comparadas essas planilhas de animais abatidos no período de
10/98 a 05/02 com a quantidade de animais adquiridos pelos "marchantes”.
"açougues" e "distribuidores de carnes", conforme notas fiscais de serviços
onde o FRIPAGO apenas prestaria serviço de abate. Dentro desta diretriz,
verifica-se através da relação destas notas que no período de 04/01 a 08/02
houve prestação de serviços por parte do Fripago à D’Amazônia, tendo
surgido as empresas Frigorifico Guzerá Ltda. e Frigorífico Simental Ltda,
curiosamente, tendo o mesmo sócio gerente, Sr. Antonio Alcides Lisboa
Gentil, o qual também já foi sócio da D'Amazônia (13/12/96 a 02/09/99).
Também verificamos junto a diversos clientes, pequenos açougues,
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

relacionados nas notas fiscais de serviço do Fripago que os mesmos não
possuem qualquer documentação de aquisição de animais para o abate,
alegando sempre que as notas fiscais são responsabilidade do frigorífico e da
D’Amazônia apresentado apenas “borderôs“ de entrega de cames sem
nenhum valor fiscal. Porém, com insistência, apresentaram Notas Fiscais de
Entradas (uma via amarela) da D'Amazônia, com a mesma numeração das
apresentadas pela própria nesta ação fiscal, porém que comprovam que o
gado foi adquirido pela D’Amazónia e não pelo Açougue. Solicitamos as
notas fiscais do produtor rural, registros de remessas para o abate e posterior
devolução ao cliente, mapas internos desta operação, Contratos de Prestações
de Serviços. GTA's - Guias de Transportes de Animais, ou qualquer outro
documento que especificasse a realidade da transação.
(c) Grupo econômico e responsabilidade solidária. Documentos comprobatórios
anexos à NFLD 35.525.723-8. Artigos 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, e art.
124, I, do CTN. A Empresa Frigorifico Paragominas S/A atua no mercado de
compra, abate e industrialização de bovinos e derivados há quase 20 anos, a
envolver diversas empresas. Nas fls. 6 a 9 do Relatório Fiscal (e-fls. 37/40) é
especificada de forma detalhada a participação de cada uma das empresas
seguintes empresas: Frigorifico Guzerá Ltda, Frigorífico Simental Ltda.,
Frigorífico Centauro Ltda, Brasileira Indústria e Comércio Ltda, Solução
indústria e Comércio Ltda, Coqueiro indústria e Comércio Ltda e finalmente
D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda, sendo que para esta se destaca ser a
responsável pela compra de gado e comercialização da carne, não ter
apresentado seus documentos financeiro-contábeis, ter dentre seus sócios
pessoas presentes nas demais, capital social de R$ 100.000,00 e uma
operação de mais de 2.500.000,00/mês, ser arrolada em processos trabalhistas
como sucessora da Fripago e assumido empregados e passivo trabalhista da
Fripago, além de atuar dentro das dependências da Fripago em
Ananindeua/PA, possuindo o mesmo contador e o mesmo encarregado de
pessoal das demais empresas e todas a não prestar adequadamente suas
informações contábeis e financeiras solicitadas pela fiscalização, sendo que
todas as empresas do grupo se referiram à Amazônia como a deter toda a
operação comercial do grupo e, apesar de não ter se apresentado
contabilidade, a documentação colhida revela que a maior parte é
comercializada por esta. Portanto, todas as empresas anteriormente citadas,
estão sujeitas a mesma administração contábil, mesmo departamento de
pessoal e jurídico, como vistos nos diversos processos trabalhistas, os
mesmos defensores, os mesmos prepostos para as diferentes empresas, com a
mesma linha de atendimento aos auditores, a não apresentação de documentos
contábeis e financeiros, usando artifícios como a opção do SIMPLES -
Sistema de Tributação para diminuir o ónus tributário, porém sem respaldar-
se no mínimo - espelhar a realidade financeira da empresa. Também, a
realidade da comercialização de produtos rurais, sendo que há na Secretaria
da Fazenda do Estado do Para e no Ministério da Agricultura um controle “in
loco" desta operação, seria irreal a não apuração conjunta de fatos tão
semelhantes e peculiares ao "Grupo”.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

(d) Lançamento. Com lastro no art. 33, §3°, da Lei n° 8.212, de 1991, aferiu-se as
compras de produto rural não declarado em GFIP: de 04/2001 a 05/2002 pela
planilha geral de abate do Frigorífico Paragominas S/A por ser no SIF e na
SEFA o responsável pela matança e pelo recolhimento de ICMS, apurando-se
o valor pelo preço de pauta de mercado publicada no Diário Oficial do Estado
do Pará; de 06/2002 (sic) a 09/2001 apuração com base nas notas fiscais de
entradas de mercadoria, conforme planilha em anexo; e de 10/2001 a 08/2000
apuração com base nas notas fiscais de saídas de mercadorias, remessa para
Frigorífico Paragominas S/A, conforme planilha em anexo, notas fiscais e
livro de registro de entradas de mercadorias n° 6 da Fripago.
(e) Documentos de débito. Na ação fiscal, foram lavradas as NFLDs 35.525.723-8
e 35.525.724-6, referentes às contribuições sobre comercialização de produto
rural, as NFLDs 35.525.720-3, 35.525.721-1 e 35.525.722-0, referentes às
contribuições incidentes sobre remuneração de segurados, e os AIs
35.510.010-0, 35.510.012-6 e 35.510.171-8, referentes a infrações incorridas
pelo contribuinte.
A empresa D’AMAZÔNIA apresentou impugnação (e-fls. 198/221), em apertada
síntese, alegando:
(a) Sujeição passiva.
(b) Mérito. Base de cálculo.
Em face do Despacho de e-fls. 359/361, a constatar contradição entre o período
do débito indicado no Relatório Fiscal, bem como referência à contribuição envolvendo
comercialização com produtor rural pessoa jurídica, e o constante do Discriminativo Analítico
do Débito – DAD e do Discriminativo Sintético de Débito –DSD, além da não intimação de
todas as pessoas jurídicas integrantes do mencionado Grupo Econômico, foi emitido Relatório
Fiscal Complementar (e-fls. 363/372), a se destacar:
I – DA RATIFICAÇÃO (sic) DO FATO GERADOR NO RELATÓRIO FISCAL
1. Refere-se a presente notificação, a valores devidos e não recolhidos nas épocas
próprias ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, a título de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização de produtos rurais adquiridos de
pessoas físicas, aferidos da seguinte forma:
a) De 04/2001 a 05/2001 - Aferimos pelas Notas Fiscais de Serviços do Frigorífico
Paragominas, através da quantidade de carne correspondente na nota de serviços de
abate, dividindo-se por um percentual aproximado de 54%, o qual representa a
quantidade de carne em relação ao animal vivo. Logo, dividíndo-se o total de carne por
54%, encontraremos a quantidade do peso dos animais vivo. Feito isto, dividimos por
470kg - peso médio aproximado de um animal vivo = quantidade de animais (Vide
planilha de Notas Fiscais de 04 e 05/2001 anexa e Vide fís. 266 - NF 715 - Fripago
contra □'Amazônia). Como, através da planilha da SIPA - Seção de Inspeção de
Produtos de Origem Animal, discrimina Hboit vacas e bubalinos", para encontrar a
quantidade que pertencia à D'Amazônia, usamos os mesmo percentuais entre machos e
fêmeas. Informamos ainda, que tal planilha da SIPA, SIF 1200, refere-se ao número de
animais abatidos no Frigorífico Paragominas S/A, o qual, conforme informações, seria
um prestador de serviço de abate para a D’Amazônia.
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

a.1) Se observarmos nas fls. 264, planilha do SIPA - SIF 2001, anexado pela defesa, por
exemplo, 04/2001, dividirmos o peso morto de macho pelo número de animais abatidos,
1.029.424 Kg / 4860 = 211,81 kg - teríamos a quantidade de carne por um (01) animal
abatido. Usando esta relação na planilha anexa a este relatório, NF 675 = 308.920 kg
dividido por 211,81 kg, teríamos 1.458 animais, sendo que em nossos parâmetros
encontramos 1.217 animais. Feito isto, concluímos que a nossa aferição, por falta de
dados concretos, foi inferior a planilha da SIPA apresentada pela defesa.
a.2) Ainda, falando sobre a planilha da SIPA, este foi usada para toda a atenção do
'Grupo Uliana' como grupo econômico de fato, para a comercialização do produto rural,
no caso animais bovinos e bubalinos. No caso da D'Amazônia, foram usados as Notas
Fiscais de Serviços prestados pelo Frigorífico.
a.3) Após aferirmos a quantidade de animais que corresponderia para a D'Amazônia,
usamos os preços de pauta publicada em Diário Oficial do Estado do Pará fls. 177 a 188
e Notas Fiscais de Entradas-fls 145 a 176.
b) De 06/2001 a 09/2001 - conforme item 29 do REFISC e planilha fls. 43 a 53,
apuramos o crédito previdenciário baseado nas Notas Fiscais de Entradas apresentadas
pela empresa fls. 145 a 173.
c) De 10/2001 a 08/2002 - conforme item 29, aferimos peio Livro de Entradas de
Mercadorias no Frigorífico Paragominas S/A, onde registra a mercadoria da
D'Amazônia entrando na unidade frigorífica para abate. Como se \rata de nota de
remessa, registra-se o valor real da mercadoria, no caso, o valor real dos animais que
serão abatidos, valores este usados para aferirmos a comercialização de produtos rurais
adquiridos do produtor rural pessoa física pela D’Amazônia. (Vide Fls. 54)
2. O crédito previdenciário foi apurado por aferição indireta, uma vez que a empresa
deixou de apresentar Livros de Entradas de Mercadorias, bem como a totalidade das
notas fiscais de entradas no período apurado.
3. Os valores apurados estão devidamente registrados no DAD - Discriminativo
Analítico do débito e DSD - Discriminativo Sintético do Débito, bem como sua
Fundamentação Legal em anexo próprio.
II – GRUPO ECONÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
(...)
IV – DOS CORRESPONSÁVEIS DO GRUPO ECONÔMICO (...)
a) CNPJ: (...)- FRIGORIFICO PARAGOMINAS AS (...)
b) CNPJ (...)- D’AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA (...)
c) CNPJ: (...)- FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA (...)
d) CNPJ: (...)- BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. (...)
e) CNPJ: (...)- SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP (...)
f) CNPJ: (...)- COQUEIRO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP (...)
g) CNPJ: (...)- FRIGORIFICO CENTAURO LTDA (...)
h) CNPJ: (...)- FRIGORIFICO GUZERÁ LTDA
Conforme despacho de e-fls. 378, o Relatório Fiscal Complementar foi enviado
juntamente com as cópias das NFLDs e AIs das demais empresas citadas como Grupo
Econômico. Na descrição de objeto dos Avisos de Recebimento - AR (e-fls. 377, 379, 380, 381,
382), especificou-se o encaminhamento à empresa notificada e às empresas solidárias do
Relatório Fiscal Complementar e das NFLD/DEBCADs e AIs citadas. Os ARs relativos às
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

empresas Frigorífico Guzerá Ltda, Frigorífico Paragominas S/A Brasileira Ind e Comércio Ltda e
Frigorífico Simental Ltda não retornaram, tendo o órgão preparador comprovado a data da
postagem em 03/04/2004 (e-fls. 383/385). Assim, temos a seguinte situação:
Empresa cientificada
data intimação
docs. fls.
D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA.
12/04/2004
380
COQUEIRO IND. E COM. LTDA
12/04/2004
379
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
12/04/2004
381
SOLUÇÃO IND. E COM. LTDA
12/04/2004
382
FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA
---
---
FRIGORIFICO GUZERÁ LTDA
---
---
BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
---
---
FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA - FRIPAGO
---
---
A notificada D’AMAZÔNIA apresentou impugnação complementar em
21/04/2004 (e-fls. 391/436), em síntese, alegando:
(a) Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal. Inovação e não
complementação.
(b) Arbitramento. Critérios.
(c) Sujeição passiva.
(d) Mérito. Base de cálculo.
A Decisão-Notificação (e-fls. 462/489) considerou o lançamento procedente, a
seguir colaciona sua ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PREVIDENCIÁRIO. INTIMAÇÃO.
SANEAMENTO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL COMPLEMENTAR. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
DECORRENTE DA SUBROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO NÃO RECOLHIDA.
O comparecimento do contribuinte notificado supre a falta ou irregularidade da
intimação dos atos processuais.
Os vícios processuais que não estejam elencados no art. 31, da PT/MPS/520/2004
permitem o saneamento da falta, nos termos do art. 32, da mesma portaria.
Não cabe a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal Complementar quando da
confecção de Relatório Fiscal Relatório de Corresponsáveis Complementar. '
Se no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como através de outras
informações obtidas em diligências, a fiscalização constatou a formação de grupo
econômico de fato, não há como negar a legitimidade do procedimento fiscal que
arrolou as empresas componentes do grupo e seus sócios como sendo corresponsáveis
pelo crédito previdenciário lançado.
A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo recolhimento
das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física previstas no art. 25, Incisos I
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

e II, da Lei n.° 8.212/91, ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações destes
segurados, conforme preceitua o art. 30, inciso IV, da Lei n.° 8.212/91, na redação dada
pela Lei n.° 9.528/97.
O lançamento por arbitramento é atitude extremada e só é utilizado pelo Auditor Fiscal
de Contribuições Previdenciárias ante a recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
A empresa notificada e as solidárias foram cientificadas da Decisão-Notificação,
nas seguintes datas:
Empresa
data
docs. fls.
D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA.
28/07/2005
491/492
COQUEIRO IND. E COM. LTDA
AR não retornou
502, 597 e 702
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
08/11/2007
503 e 509
SOLUÇÃO IND. E COM. LTDA
08/11/2007
504 e 5010
FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA
27/11/2007
505 e 511
FRIGORIFICO GUZERÁ LTDA
27/11/2007
506 e 512
BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
27/11/2007
507 e 513
FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA - FRIPAGO
21/10/2008
658/659
A notificada D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA apresentou recurso voluntário (e-
fls. 494/497) em 29/08/2005 (e-fls. 494), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso dentro do prazo legal.
(b) Mandado de Procedimento Fiscal. O lançamento é nulo, como o
complementar, visto que não foi emitido o competente Mandado de
Procedimento Fiscal Complementar, conforme determina o art. 10, do
Decreto n° 3.969/2001, para que fossem realizadas pelo auditor fiscal as
modificações constantes no relatório fiscal complementar, a infringir os
princípios do art. 2° da Lei n° 9.784, de 1999, e o art. 142 do CTN.
(c) Desconsideração da Pessoa Jurídica. Preliminarmente, para que ocorresse a
desconsideração da pessoa jurídica, seria necessário a comprovação da
existência de vinculação formal e material no processo de formação de cada
ato mercantil, o que não se prova.
(d) Grupo econômico. Inexiste prova concreta de formação de grupo econômico
entre a defendente e as demais empresas arroladas, que demonstre o vínculo
hierárquico ou de controle ou de dependência. A D AMAZÔNIA iniciou suas
atividades em 1996 e passou por diversas modificações. Atualmente possui
dois sócios que nunca integraram, formal ou informalmente, as empresas
componentes do suposto grupo econômico, conforme contrato social de
constituição juntado. A FRIPAGO e a D'Amazônia possuem sua sede em uma
edificação horizontal, utilizada por diversas empresas do mesmo ramo de
atividade, que possuem autonomia e personalidade jurídica própria. Não
existe entre esta identidade de objetos sociais, por que a FRIPAGO se dedica
a prestação de serviço de abate, enquanto a D’Amazônia e' voltada para a
comercialização dos produtos de abate, fato Com relação à empresa Coqueiro
Indústria e Comércio Ltda, esta funciona como entreposto, empório ou
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

depósito para comercialização de produto de qualquer procedência e não
apenas com o recorrente. Ademais, não existe qualquer prova de grupo
econômico quanto à empresa Frigorífico Guzerá e outras mencionadas no
relatório dos auditores fiscais. Irrelevante o fato de Darcy D. Uliana ter
participado no passado do quadro societário da requerente. Entretanto
atualmente não mantem nenhum vínculo jurídico contratual com a recorrente
e não há provas por parte da fiscalização comprovado por notas fiscais,
realizado por contrato de terceirização. A FRIPAGO tem como atividade há
sete anos somente a prestação de serviços de abate de gado para terceiros,
com exceção do período de 1995 a 1997.
(e) Conclusão. “Com a nulidade patente, melhor será declarar de plano a
insubsistência do Auto ora impugnado, relevando toda a argumentação
constante dos recursos antes apresentados, para evitar continuidade de um
processo que certamente será declarado nulo pela autoridade judiciária” (e-
fls. 497). Dessa forma, pede a improcedência e nulidade do Auto atacado.
As razões recursais (e-fls. 515/538) do FRIGORIFICO GUZERÁ LTDA foram
postadas, mas a data de postagem está ilegível, conforme envelope de e-fls. 514.
As razões recursais (e-fls. 543/566) do FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA foram
postadas em 02/01/2008, conforme envelope de e-fls. 542.
As razões recursais (e-fls. 568/591) da BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA foram postadas, mas a data de postagem está ilegível, conforme envelope de e-fls. 567.
As razões recursais (e-fls. 621/644) da empresa COQUEIRO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA foram postadas, mas a data de postagem está ilegível, conforme envelope de
e-fls. 620.
Destes recursos (e-fls. 515/538, 543/566, 568/591 e 621/644), em síntese, extrai-
se:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso dentro do prazo legal.
(b) Fatos. O lançamento foi efetuado por aferição indireta e o recorrente incluído
como corresponsável por integrar o “GRUPO ULIANA”. O relatório da
decisão que veio anexa à notificação, diz que houve “intimação” das
empresas supostamente integrantes de grupo econômico, para apresentação de
defesa, a qual não teria sido todavia apresentada. Mas reconhece que o
comprovante da entrega dos AR’s em que teria se dado tal ciência não foi
juntado ao processo administrativo. As compras de bois e búfalos para abate
teriam ocorrido entre abril de 2001 e agosto de 2002, sendo este o período
lançado na NFLD constante da decisão recorrida.
(c) Nulidade. A recorrente não foi regularmente notificada de fatos e trâmites
processuais. Como o lançamento foi efetuado por arbitramento, a partir de
dados empíricos e não por documentação fiscal regular, deveria ter sido
intimada durante o procedimento fiscal para exibir documentos que pudessem
excluir ou reduzir a incidência tributária. Isso porque, a recusa em produzir
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

documentos foi atribuída à D’Amazônia e não à recorrente. Além disso,
houve cerceamento ao contraditório e à livre defesa por não ter recebido
qualquer notificação até a que motivou a presente manifestação (Constituição,
art. 5°, LIV e LV;. CTN, art. 145; e doutrina). A própria autoridade julgadora
reconheceu (fls. 438) que não foram juntados todos os documentos
considerados
relevantes,
pela
Fiscalização,
para
imposição
da
corresponsabilidade tributária, o que igualmente configura cerceamento de
defesa, por não constar do processo administrativo em questão todos os
elementos utilizados para o lançamento. Por fim, a DRJ de Belém, ao apreciar
caso idêntico, reconheceu a nulidade absoluta do lançamento por desrespeito
aos princípios constitucionais do contraditório e livre defesa, conforme cópia
em anexo.
(d) Inexistência de Grupo Econômico. Disse a fiscalização estar caracterizado
“grupo econômico de fato”, apontando como elementos para seu
convencimento a participação cruzada de sócios das empresas que o
integrariam, entre elas a recorrente, além de coincidência de contadores e
advogados que prestam serviços para elas, e ainda figurarem como
litisconsortes passivas em ações trabalhistas. Ocorre que, tomando-se por
base os mesmos dispositivos apontados pelo Fisco como fundamentos dessa
alegada corresponsabilidade, não se mostra possível concluir pela existência
de grupo econômico. Os elementos adotados pela Fiscalização para
caracterização do “grupo econômico” não coincidem com aqueles
consagrados no âmbito jurídico (doutrina), como peculiares a tal instituto.
Ausentes a relação de coligação, ou controle mediante participação societária,
ou a existência de instrumento formal que o consagre, inaceitável, por ilegal,
a afirmação de existir grupo econômico envolvendo a recorrente e a empresa
D ́Amazônia Indústria e Comércio Ltda (CTN, art. 110). A fiscalização força
ao extremo a caracterização ao invocar a legislação, doutrina e jurisprudência
mais peculiar e específica do mundo jurídico, ou seja, as próprias da relação
laboral, incompatíveis comas disposições relativas à imposição tributária. O
próprio art. 2°, § 2°, da CLT especifica sua aplicação “para os efeitos da
relação de emprego”, não sendo tal relação material relevante para a
contribuição previdenciária que não tem por base a folha de salários e sim a
receita bruta proveniente da comercialização (aquisição) feita pela empresa
D’Amazônia junto a produtor rural pessoa física. O conceito trabalhista de
grupo é incompatível com a tipicidade cerrada do direito tributário, conforme
jurisprudência. Ilegal o lançamento que, como o aqui contestado, foi baseado
em interpretação elástica da sujeição passiva tributária, a partir de elementos
colhidos nos cânones de interpretação próprios e exclusivos do direito do
trabalho, como se pode ver pela referência a tais elementos na própria decisão
recorrida (fls. 434 a 436 e fls. 439 a 440).
(e) Atribuição equivocada de responsabilidade. Autoridades autuante e julgadora
deram interpretação inepta às disposições legais, eis que se filiaram à doutrina
trabalhista e não à doutrina tributária. A imputação da responsabilidade
tributária, por dicção legal escudada no permissivo dos artigos 121, 124 e 128
do CTN, não prescinde da participação, do sujeito passivo eleito para
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

responder pelo cumprimento da prestação obrigacional, no fato econômico
indicado como signo presuntivo da imposição fiscal. Em outros termos,
caberia a participação obrigatória do recorrente no fato econômico gerador da
incidência tributária, ainda que não por ligação direta, para a atribuição de
responsabilidade. A própria decisão às fls. 442 diz que a empresa adquirente
da produção rural junto à pessoa física, embora responsável pelo
recolhimento da contribuição previdenciária que seria por esta devida, não
deve arcar com o ônus econômico de tal tributo, pois deveria descontar do
pagamento do preço, o valor correspondente à quantia paga ao Fisco. Por
isso, faz sentido, e mostra plena observância à legislação tributária, impor a
obrigação de pagar, como responsável, ao adquirente da produção rural de
pessoa física. Mas não faz nenhum sentido, e desobedece frontalmente a
legislação tributária, forçar a mesma obrigação a quem, como a recorrente,
não teve nenhuma participação, sequer indireta, no fato gerador. A
jurisprudência exige o interesse comum. Além disso, as empresas indicadas
na peça oficial são ora concorrentes, ora meras prestadoras de serviços a titulo
oneroso, umas das outras, o que de forma alguma caracteriza interesse
comum, muito menos relação de coordenação visando à satisfação de
objetivos compartilhados.
(f) Inconsistências nas premissas da imposição tributária. A fiscalização atribuiu
participação societária cruzada envolvendo as pessoas físicas que integram as
diversas sociedades por ela arroladas como corresponsáveis, mas, para ser
coerente, esta participação cruzada deveria ser contemporânea aos fatos
geradores. Entretanto, da leitura das descrições constantes dos quadros
apresentados às fls. 436 e 437, não se constata nenhum cruzamento desta
natureza, envolvendo sócios da recorrente, e da empresa autuada no período
objeto do lançamento (de abril de 2001 a agosto de 2002). Outro ponto que
expõe novas fragilidades internas nas premissas que nortearam a decisão que
manteve o lançamento, reside na adoção de legislação tributária meramente
interpretativa, já revogada ao tempo do lançamento (CTN, art. 106, I), como
razão de decidir (IN INSS/DE n° 70, de 2002, art. 175, §1°). Ou seja, mesmo
adotando-se o raciocínio e as presunções da decisão recorrida, a
responsabilidade não se caracterizaria, uma vez que desde dezembro de 2003
a orientação emanada da própria Administração não permite considerar
existente grupo econômico, salvo quando evidenciada direção, controle ou
administração em comum, o que em nenhum momento foi demonstrado ou
mesmo indicado, pela NFLD ou pela autoridade julgadora de primeira
instância.
(g) Pedido. Requer a reforma da decisão-notificação e o cancelamento do débito.
Conforme despacho do órgão preparador (e-fls. 702/703), apenas o Aviso de
Recebimento da corresponsável Coqueiro Indústria e Comércio Ltda não retornou, mas esta
empresa teria postado recurso voluntário em 26/03/2008. Além disso, esclarece que as
corresponsáveis Frigorífico Guzerá Ltda, Frigorífico Simental Ltda e Brasileira Indústria e
Comércio Ltda, então Paragominas Indústria e Comércio de Carne Ltda, postaram recurso
voluntário em 02/01/2008.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

Por fim, para facilitar a compreensão dos autos, colaciono a seguinte tabela:
Competências: 04/2001 a 08/2002
NFLD
I.
R.F. COMPL.
I./I.C.
DN.
RV.
SUJEITOS PASSIVOS
intimação
fls.
fls.
intimação fls.
fls.
intimação
fls.
data
fls.
D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA.
26/12/02
193 198/221
12/04/04 380
319/436
28/07/05
491/492 29/08/05 494/497
FRIGORÍFICO PARAGOMINAS SA -FRIPAGO
---
---
---
---
---
---
21/10/08
658/659
---
---
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
---
---
---
12/04/04 381
---
08/11/07 503 e 509
---
---
FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA
---
---
---
---
---
---
27/11/07 505 e 511 02/01/08 542/566
BRASILEIRA IND E COM LTDA
PARAGOMINAS IND E COM DE CARNE LTDA
---
---
---
---
---
---
27/11/07 507 e 513 02/01/08 567/591
SOLUÇÃO IND E COM LTDA
---
---
---
12/04/04 382
---
08/11/07 504 e 510
---
---
COQUEIRO IND E COM LTDA
---
---
---
12/04/04 379
---
---
---
26/03/08 620/644
FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA
---
---
---
---
---
---
27/11/07 506 e 512 02/01/08 514/538
LEGENDA
fls. = folhas
I = Impugnação
R.F. COMPL. = Relatório Fiscal Complementar
I./I.C = Imupgnação/Impugnação Complementar
DN = Decisão-Notificação
RV = Recurso Voluntário
OBSERVAÇÕES
1. O Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 359/361) excluiu do Relatório Fiscal referência a período
e base de cálculo de contribuição não lançada e, reiterando a fundamentação referente ao grupo
econômico constante do Relatório Fiscal, asseverou a emissão de relação de corresponsáveis
complementar e a promoção da intimação da NFLD para todas as empresas solidárias.
2. Os Avisos de Recebimento da intimação do Relatório Fiscal Complementar e demais documentos
às empresas FRIGORÍFICO PARAGOMINAS SA –FRIPAGO, FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA,
BRASILEIRA IND E COM LTDA (nova denominação: PARAGOMINAS IND E COM DE CARNE
LTDA) e FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA não retornaram, mas a Decisão Notificação considerou,
no tópico “Do exame à impugnação” (e-fls. 471/473) que, como a correspondência se referia a
Relatórios Fiscais Complementares de diversas NFLDs e em relação a algumas NFLDs tais empresas
apresentaram impugnação, restava evidenciada intimação e o exercício da faculdade de não impugnar
a presente NFLD, tendo o órgão preparador evidenciado nos autos a postagem.
3. O Aviso de Recebimento da intimação da Decisão-Notificação à empresa COQUEIRO IND E
COM LTDA não retornou, mas a empresa apresentou recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Recurso Voluntário da D’Amazônia. Tempestividade. O recurso da empresa
D’Amazônia Ind. e Com. Ltda respeitou o prazo de trinta dias (Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, art. 305, §1°), considerando-se a intimação da
Decisão-Notificação em 28/07/05 (e-fls. 491/492) e a interposição na segunda-feira 29/08/2005,
bem como o disposto no Ato Declaratório Executivo n° 51, de 31/08/2005. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário da empresa
D’Amazônia Ind. e Com. Ltda.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

Recursos Voluntários das Responsáveis Solidárias. Admissibilidade. As
recorrentes sustentam não terem sido intimadas a apresentar defesa, ganhando destaque o
argumento em face das responsáveis solidárias FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA, FRIGORÍFICO
GUZERÁ LTDA e BRASILEIRA IND E COM LTDA (PARAGOMINAS IND E COM DE CARNE
LTDA).
Isso porque, o argumento em questão não beneficia a empresa COQUEIRO IND. E
COM. LTDA, eis que recebeu cópia da presente NFLD após a emissão do Relatório Fiscal
Complementar, conforme item 11 do Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 372) e conforme
descrição constante do Aviso de Recebimento de e-fls. 379.
Não há nos autos os Avisos de Recebimento da intimação do Relatório Fiscal
Complementar às recorrentes FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA, FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA e
BRASILEIRA IND E COM LTDA (PARAGOMINAS IND E COM DE CARNE LTDA). Também não
há em relação à empresa FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA – FRIPAGO, mas esta não
apresentou recurso voluntário.
No tópico “Do exame à impugnação” (e-fls. 471/472), o voto condutor do
Acórdão de Impugnação, em última análise, pondera que, como uma mesma correspondência
enviava diversas cópias de NFLDs, a incluir seus respectivos Relatórios Fiscais
Complementares, e em relação a algumas NFLDs tais empresas apresentaram impugnação,
restaria evidenciada a intimação e o exercício da faculdade de não impugnar a presente NFLD,
tendo o órgão preparador evidenciado nos autos a postagem da correspondência.
No presente processo, não houve comparecimento das responsáveis solidárias
para apresentar impugnação.
Num primeiro momento, encaminhei meu voto considerando que o fato de as
recorrentes terem apresentado defesa em outros processos administrativos não supre a falta de
juntada do Aviso de Recebimento em relação ao presente processo, pois não haveria
comparecimento dos intimados no presente processo, não se podendo ter certeza da ciência do
interessado em relação a presente NFLD, sendo irrelevante a circunstância de a intimação postal
ter sido vertida em correspondência única a abarcar todas as NFLDs e Relatórios Fiscais
Complementares dos vários processos a envolver o intimado (o que se conclui pelo constante no
Relatório Fiscal Complementar e nos Avisos de Recebimento que retornaram, corroborados pelo
asseverado no voto condutor do Acórdão de Impugnação).
Além disso, considerei a premissa de que, ainda que não comparecendo para
apresentar defesa, a empresa responsável solidária revel poderia apresentar recurso, recebendo o
processo administrativo fiscal no estado em que se encontra, por força da aplicação subsidiária
dos arts. 50, parágrafo único, e 322, parágrafo único, da Lei n° 5.869, de 1973, e dos arts. 15,
119, parágrafo único, e 346, parágrafo único, da Lei n° 13.105, de 2015.
Nos debates, entretanto, suscitou-se que, como uma mesma intimação postal
envolveu diversas NFLDs e os respectivos Relatórios Fiscais Complementares, a significar uma
única correspondência e um único Aviso de Recebimento para diversos processos, e as solidárias
FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA, FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA e BRASILEIRA IND E
COM LTDA (PARAGOMINAS IND E COM DE CARNE LTDA) apresentaram impugnação
para processo abarcado na referida intimação postal, houve sim comparecimento em relação à
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

intimação postal atinente ao presente processo, ainda que em processo diverso, sendo tal
comparecimento apto a suprir a falta de comprovação da intimação em relação a todos os
processos objeto da correspondência (Portaria MPAS n° 357, de 2002, art. 31, § 2°; e Portaria
MPS n° 520, de 2004, art. 33, § 2°), estando, por conseguinte, correto o entendimento veiculado
no voto condutor do Acórdão de Impugnação, transcrevo (e-fls. 471/473):
23.1 Conforme informação do Serviço de Fiscalização as tis 341, foram encaminhados a
todas as empresas que compõem o grupo econômico, os Relatórios Complementares das
Notificações e dos Autos de Infração, além de cópias das Notificações e Autos de
Infração lavrados contra cada empresa. No entanto, apesar de reiteradas solicitações à
Empresa Brasileira de Corretos, através dos Oficios n
0 12.401/363/2004.
12.401/394/2004 e 12.401/032/2005 (fls 342, 344, 345), os Avisos de Recebimento das
empresas Frigorifico Guzerá Ltda, Frigorífico Paragominas S/A, Brasileira Indústria e
Comércio Ltda e Frigorífico Simental Ltda, não foram devolvidos a esta Instituição.
23.2 Considerando a ausência do Aviso de Recebimento das citadas empresas, torna-se-
ia impossível saber se foram intimadas ou não da documentação que lhes foi
encaminhada Acontece que, todas essas empresas aproveitaram a reabertura de prazo
que lhes foi concedido, apresentando impugnação ao Relatório Fiscal Complementar
das Notificações e dos Autos de Infração, conforme demonstro abaixo:
EMPRESA
NFLD/AI
Protocolo do aditamento
(SIPPS)
DATA
Frigorífico Paragominas S/A
35.510.011-8
13357359
28/04/04

35.510.062-2
13346301
27/04/04

35.525.713-0
13345801
27/04/04

35.525.714-9
13345906
27/04/04

35.525.715-7
13346221
27/04/04
Brasileira Ind. e Com. Ltda
35.510.165-3
13352347
27/04/04

35.510.166-1
13341719
27/04/04

35.510.169-6
13352401
27/04/04

35.525.717-3
13352366
27/04/04

35.525.718-1
13352385
27/04/04

35.525.719-0
13341185
27/04/04
Frigorífico Guzerá Ltda
35.561.649-1
13357414
28/04/04

35.561.648-3
13357490
28/04/04
Frigorífico Simentat Ltda
35.510.013-4
13352323
27/04/04

35.525.710-6
13357781
28/04/04

35.525.711-4
13357551
28/04/04

35.525.716-5
13357718
28/04/04
23.3 No tocante à intimação dos atos processuais, a Portaria 520, do Ministério dá
Previdência Social, de 19/05/2004, dispõe o seguinte: (...)
23.4 Assim, mesmo as intimações quando feitas sem observância das prescrições legais,
têm sua irregularidade suprida com o comparecimento do administrado, o que veio a
ocorrer com as apresentações dos aditamentos às defesas inicialmente interpostas. Uma
vez intimadas as empresas da documentação que foi remetida, não sendo possível obter
a data de seu recebimento, considerar-se-ão como tempestivos, os aditamentos
apresentados.
23.5 Saliento que, as demais empresas foram cientificadas da documentação
encaminhada nas seguintes datas, de acordo com as cópias dos Avisos de Recebimentos
de fls. 337/340 do presente:
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

EMPRESA
DATA RECEBIMENTO
Coqueiro Indústria e Comércio Ltda
12/04/2004
D'Amazônia Indústria e Comércio Ltda
12/04/2004
Friqorífrco Centauro Ltda
12/04/2004
Solução Indústria e Comércio Ltda
12/04/2004
23.6 E apresentaram aditamento à defesa nas seguintes datas:
EMPRESA
NFLD/AI
Protocolo do aditamento
(SIPPS)
DATA
D'Amazônia Ind. Com. Ltda
35.510.010-0
13341860
27/04/04

35.510.012-6
13341782
27/04/04

35.510.171-8
13341697
27/04/04

35.525.720-3
13352444
27/04/04

35 525.721-1
13357231
27/04/04

35.525.722-0
13357170
27/04/04

35.525.723-8
13352460
27/04/04

35.525.724-6
13341929
27/04/04
Frigorífico Centauro Ltda
35.525.725-4
13352427
27/04/04

35.510.167-0
13352412
27/04/04
Coqueiro Ind. e Com. Ltda
35.561.645-9
13361756
27/04/04

35.561.646-7
13341549
27/04/04

35.561.647-5
13341432
27/04/04
Solução Ind. e Com. Ltda
35.510.014-2
13352257
27/04/04

35.510.061-4
13346366
27/04/04

35.510.174-2
13346414
27/04/04

35.525.726-2
13352294
27/04/04
23.7 Assim, as empresas supramencionadas apresentaram tempestivamente os
aditamentos às defesas inicialmente interpostas.
23.8 Diante do exposto, concluo que as empresas componentes do grupo econômico,
apresentaram defesa aos créditos previdenciários contra si lavrados, não impugnando os
créditos lançados contra as demais empresas do grupo.
Suscitou-se ainda que, cientificadas da NFLD e do Relatório Fiscal
Complementar e não tendo as recorrentes solidárias apresentado impugnação, por força do art.
17 do Decreto n° 70.235, de 1972 (Portaria MPAS n° 357, de 2002, art. 6°, § 4°; e Portaria MPS
n° 520, de 2004, art. 9°, § 6°), seriam as solidárias revéis no presente processo (o
comparecimento se deu em processo diverso, tendo, em relação ao presente processo, apenas o
condão de convalidar a intimação postal única e não o de afastar a revelia) e, em razão da
preclusão advinda da revelia, não seria admissível a interposição de recurso, não havendo lacuna
no processo administrativo fiscal a possibilitar a aplicação subsidiária dos arts. 50, parágrafo
único, e 322, parágrafo único, da Lei n° 5.869, de 1973, e dos arts. 15, 119, parágrafo único, e
346, parágrafo único, da Lei n° 13.105, de 2015.
Apesar de não estar totalmente convencido deste último argumento, reformulo
meu voto para, adotando esses dois entendimentos suscitados nos debates, concluir por não ser
cabível o conhecimento dos recursos voluntários das responsáveis solidárias.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

Recurso Voluntário da D’Amazônia. Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por não ter sido emitido Mandado Fiscal
Complementar para a elaboração do Relatório Fiscal Complementar. O MPF se constitui em
mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento. Ao
tempo do Conselho de Recursos da Previdência Social, a Câmara Superior, especializada em
matéria de custeio, editou o seguinte enunciado:
Enunciado n° 25 (Resolução CRPS n° 1, de 2006, DOU 06/03/06)
A notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF - não acarreta nulidade do lançamento.
Atualmente, a jurisprudência pacífica da Câmara Superior de Recursos Fiscais é
no sentido de que o MPF é apenas um ato interno da Receita Federal/INSS/SRP, de cunho
gerencial, que, por consequência, não afeta o lançamento quando expedido ou executado sem
respeitar os termos da Portaria ou mesmo quando não expedido, como podemos ver nos
seguintes julgados:
NORMAS PROCESSUAIS - MPF - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O MPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento. Não pode se sobrepor ao
que dispõe o Código Tributário Nacional acerca do lançamento tributário, e aos
dispositivos da Lei n° 10.593/2002, que trata da competência funcional para a 1avratura
do auto de infração.
Recurso Especial da Fazenda Nacional não conhecido.
Recurso Especial do Contribuinte com provimento em parte
(Acórdão no 9101-001.798, Sessão de 19/11/2013)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NORMAS DE CONTROLE INTERNO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202-003.063, Sessão de 13/02/2014)
De plano, impõe-se, portanto, a rejeição da preliminar de nulidade.
Desconsideração da Pessoa Jurídica. A recorrente D’Amazônia sustenta que,
para a desconsideração da pessoa jurídica, seria necessário a comprovação da existência de
vinculação formal e material no processo de formação de cada ato mercantil, mas inexistiria
prova concreta da formação de grupo econômico entre a defendente e as demais empresas
arroladas. Contudo, não houve desconsideração de personalidade jurídica, mas imputação de
responsabilidade tributária em razão da configuração de grupo econômico, questão esta a ser
abordada no próximo tópico.
Grupo Econômico. A argumentação de não configuração do grupo econômico não
ataca o lançamento efetuado em face da D’Amazônia. Ainda que se acolhesse a argumentação de
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000545/2004-40

inexistência do grupo econômico, o lançamento subsistiria contra a D’Amazônia, uma vez que a
eventual descaracterização do grupo econômico não implica em nulidade do lançamento contra a
devedora principal.
Logo, não prospera a preliminar de nulidade do lançamento lastreada na alegação
de não haver grupo econômico, eis que tal circunstância não interfere na validade do lançamento
contra a devedora principal.
Conclusão. Por entender ser patente a nulidade do lançamento, a recorrente
D’Amazônia expressamente afirma nas razões recursais não reiterar toda a argumentação
veiculada antes em sede de defesa. Afastada a nulidade, padece a recorrente de seu excesso de
confiança. Devo ponderar, contudo, que o Supremo Tribunal Federal no RE 596.177 fixou a
seguinte tese de repercussão geral:
É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei 8.540/1992.
Além disso, temos a Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, que suspende,
nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da
Lei no 8.212, de 1991, e a execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, que deu nova redação ao
art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, todos
com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 1997, nos limites dos julgamentos dos REs
363.852 e 596.177 (Parecer PGFN/CRJ/ n° 1447, de 2017).
Por outro lado, no RE 718.874, o Supremo Tribunal Federal fixou mais uma tese
de repercussão geral:
É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
Logo, na pedência do recurso administrativo a atacar a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito e pedir seu cancelamento, em homenagem ao poder de autotutela da
administração e ao disposto no art. 62, § 2°, do Regimento Interno, Anexo II, impõe-se acolher
em parte os pedidos de cancelamento da Notificação Fiscal de Lançamento Fiscal para cancelar,
sob o fundamento de inconstitucionalidade, o lançamento relativo a contribuições
previdenciárias em relação às aquisições de produção rural anteriores ao início de vigência da
Lei n° 10.256, de 2001, ao alterar a redação do caput do art. 25 da Lei n° 8.212, de 1991.
Isso posto, VOTO:
(a) por CONHECER do Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte
D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda, REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para excluir do lançamento as contribuições previdenciárias relativas
às aquisições de produção rural anteriores ao início de vigência da Lei n° 10.256, de 2001; e
(b) por NÃO CONHECER dos Recursos Voluntários apresentados pelos
responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital